Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. INDIVIDUAL. SENTENÇA. COLETIVA. ILEGITIMIDADE. EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR. INSTITUTO DE SAÚDE DO DF. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. ASSUNÇÃO. OBRIGAÇÕES.
1. O título exequendo condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso do benefício alimentação até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. Não houve limitação expressa do alcance do julgado aos servidores filiados ao sindicato que ajuizou a ação. 2. Com a extinção da Fundação Educacional, levada a efeito pelo Decreto n° 21.479/2000, a Secretaria de Estado de Saúde assumiu todos os deveres e obrigações, como o que é objeto da execução. Ademais, o Decreto 16.990/1996, também suspendeu o benefício executado aos servidores das fundações distritais, os quais possuem legitimidade para compor o polo ativo da ação originária.
3. Recurso conhecido e desprovido.